Tribunal: TJPA
Processo: 0811158-91.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811158-91.2019.8.14.0000
PACIENTE: LANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART 121, §2º, II, DO CP.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO.

Não conheço da ação mandamental quanto ao pleito de absolvição do paciente e de revogação da prisão preventiva lastreada em condições pessoais favoráveis e inexistência de requisitos e fundamentos, eis que essas teses já foram apreciadas em impetração anterior: HC nº 0808530-32.2019.8.14.0000. Ademais, a absolvição por legítima defesa, por revolver matéria fático-probatória, é inviável de ser analisada na via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS Nº 21/STJ E Nº 02/TJPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (processo nº 0001207-77.2013.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente fora denunciado, em 01/09/2015, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, II, do CP e decretada sua prisão preventiva, por ter supostamente atirado, no dia 11/01/2013, por volta das 10h, na vítima Moacir Pereira dos Anjos, vulgo “Pinóquio”, que o ameaçava de morte, humilhações e surras, o que gerou essa reação em legítima defesa, sem haver cometimento de crime algum, na forma do art. 23, do CP, aliado ao fato de que em todos os depoimentos colhidos nos autos se inocenta o paciente, cabendo, assim, sua
absolvição.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, com bons antecedentes, residência fixa, profissão lícita, casado, com duas filhas. Informa que o paciente está foragido há mais de 6 anos e, até então, não cometeu nenhum outro crime.

Requerida a revogação da prisão processual, esta restou indeferida.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea
no decreto cautelar e
excesso de prazo à formação da culpa
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-33.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha,
a liminar restou indeferida
(fls. 34-35 ID nº 2596999).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 43-47 ID nº 2617457).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não conhecimento da ordem, pois o paciente está foragido (fls. 209-215 ID nº 2627372).

Conclusos os autos, a
desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0808530-32.2019.814.0000.

Acolhi a prevenção declinada (fl. 218 ID nº 2652673).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto ao pleito de absolvição do paciente e de revogação da prisão preventiva lastreada em condições pessoais favoráveis e inexistência de requisitos e fundamentos, eis que e
ssas teses já foram apreciadas em impetração anterior: HC nº 0808530-32.2019.8.14.0000. Ademais, a

absolvição
por legítima defesa, por revolver matéria fático-probatória, é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto ao
excesso de prazo à formação da culpa.

Não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

A denúncia fora oferecida em 10/05/2013 pelo crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP. Em 2015, fora requerida a prisão preventiva do paciente e decretada em 01/09/2015 para aplicação da lei penal, pois o paciente estava foragido. Após a devida instrução, o paciente fora pronunciado em 11/11/2016 (fls. 115-118). Foram arroladas testemunhas pela acusação (fl. 157, dia 28/08/2017) e defesa (fl. 159, dia 04/09/2017), encontrando-se o processo pronto para julgamento, sem data designada, em face de o paciente estar foragido. O RMP apresentou novo endereço do paciente e o juízo a quo determinou expedição de novo mandado de prisão (fl. 163).

Logo, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

Proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA):

STJ

SÚMULA Nº 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

TJPA

SÚMULA Nº 2: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO PELA SEGUNDA VEZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.

(...)

2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (...)

4. Nos termos da Súmula n. 21/STJ, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

(...)

8. Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do paciente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.

(...)

10. Habeas corpus não conhecido. Expeça-se, no entanto, recomendação ao Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre a fim de que se atribua a maior celeridade possível ao julgamento da ação penal do paciente.

(HC 511.551/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA N.º 21 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação penal está tramitado regularmente, não havendo razão para o relaxamento da prisão por excesso de prazo, especialmente neste momento processual em que já foi encerrada a instrução com a pronúncia do réu, a qual foi confirmada pela Corte estadual (Súmula n.º 21/STJ).

2. A prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta do delito - o Paciente teria iniciado uma conversa virtual com a Vítima, através do chat da empresa UOL, em que, dissimulando interesse, ofereceu quantia em dinheiro para que a Vítima mantivesse, com ele, conjunção carnal.

Após o encontro, o Pronunciado obrigou a Vítima a devolver o dinheiro e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a mesma, todos em regiões letais do corpo - além do risco de reiteração delitiva.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 99.945/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 04/04/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte
, da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/02/2020